Tribunal: STF
Processo: ARE 1498232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 88):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 



    -O decurso do prazo de mais de cinco anos, desde que iniciada a exigibilidade, importa em reconhecimento da prescrição para a cobrança contra a Fazenda Pública das parcelas vencidas entre o trânsito em julgado e a efetiva implantação da integralidade. 



    -Recurso não provido. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 107).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violado o princípio da moralidade administrativa e argumenta-se que (eDOC 137, p. 13):



      “(...) em que pese haver documento fornecido pelo PRÓPRIO ORGÃO DEVEDOR comprovando o descumprimento da determinação judicial na sua integralidade, decorrente do caráter mandamental do julgado, houve por parte do TJRS o reconhecimento de prescrição nos seguintes termos:



    (...)



    Reconhecer a prescrição quanto aos atrasados é beneficiar o IPERGS com a própria torpeza, eis que devidamente intimado acerca da determinação judicial, não cumpriu, sendo que posteriormente foi possível verificar que HAVIAM PARCELAS PENDENTES DE ADIMPLEMENTO, o que, sendo ente público, viola a decisão o disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal - Princípio da Moralidade Administrativa nos seguintes termos: (...)



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 282 desta Suprema Corte (eDOC 152).



    Inicialmente, a Presidência desta Suprema Corte havia determinado a devolução dos autos para a origem no intuito de adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente ao Tema nº 1.162 da sistemática de repercussão geral.



    Constatado que o caso não versava sobre o debate do Tema supracitado, os autos foram redistribuídos, na forma regimental, para nova análise (eDOC 269).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 88, p. 8):



    “(...) No caso dos autos, que versa o direito à integralidade da pensão, o trânsito em julgado ocorreu em 07 de janeiro de 2004 (fl. 104) e, em 01 de janeiro de 2005, foi implantada a pensão integral, conforme relatório RAPI-105 juntado pelo IPERGS às fls. 298-307. 



    A partir disso, competia à parte interessada verificar se o benefício estava sendo devidamente pago. Portanto, a contar da data da implantação da pensão, cabia à parte autora se insurgir no prazo de cinco anos estabelecido no Decreto 20.910/32. 



    No entanto, somente em março de 2019, foi requerida a intimação do IPERGS para apuração de eventuais valores pendentes (fl. 292) e, apenas em junho de 2019, a parte exequente afirmou não terem sido adimplidas as parcelas vencidas após o trânsito em julgado (fl. 310). 



    Verifica-se, assim, que, após a implantação da pensão integral, transcorreram mais de quatorze anos para que a parte se insurgisse quanto ao inadimplemento das parcelas, configurando a prescrição, para tanto, no caso. 



    (...)”



     



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Decreto n° 20.910/1932).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao reconhecimento da prescrição, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em matéria de prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



     



“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Indenização. Morte em unidade de saúde municipal. Reconhecimento da prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Alegação de incidência da Lei nº 14.010/2020. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



III. Razão de decidir 



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



IV. Dispositivo 



5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.495.503 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)



“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de servidores. Execução. Reconhecimento de prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir 



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



IV. Dispositivo



 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.496.460 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.08.2024)



“DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.100 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente